Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIRA SURPREENDIDA HORAS ANTES DO EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE DA PASSAGEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para ressarcimento do valor pago pela passagem cancelada, bem como indenização por danos morais. Em suas razões, pondera que a despeito do cancelamento do voo, a empresa não ressarciu o valor pago, e que a conduta unilateral da ré a obrigou a comprar nova passagem. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63064025.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 63064016.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O cancelamento de passagens aéreas, sem qualquer aviso prévio, por suspeita de fraude na sua aquisição, por terem sido custeadas com cartão de crédito de terceiros, configura verdadeira falha do serviço, sobretudo quando ocorrido próximo ao embarque.
V. O dano moral é ínsito à frustração causada naquele que planeja viagem e adquire passagens com antecedência, uma vez que atinge a incolumidade psico-física do consumidor. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. No tocante ao dano material consistente no ressarcimento do valor pago pela passagem cancelada, sem razão a recorrente, porquanto as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, se houve pagamento das passagens canceladas, não foi efetuado pela recorrente, e o titularidade do direito de ação é daquele que detém o crédito.
VIII. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
IX. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.